Tribunal: TJMT
Processo: 1033476-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033476-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Vícios Formais da Sentença, Terras Devolutas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GEOVANI BALLMANN registrado(a) civilmente como GEOVANI BALLMANN - CPF: 005.929.859-62 (AGRAVANTE), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), ALINE FERNANDA ZANELATO BALLMANN - CPF: 014.218.691-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Ballmann contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, além da retificação do valor da causa no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando a necessidade de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido mediante mera declaração de insuficiência financeira, porém, cabe ao magistrado avaliar a real necessidade quando houver indícios de capacidade econômica do requerente.

4. No caso concreto, os bens e valores apresentados no inventário demonstram a existência de patrimônio substancial, incluindo veículos de alto valor e imóveis avaliados em montante expressivo, incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

5. A ausência de comprovação detalhada de despesas e da renda familiar reforça a improcedência do pedido, não havendo elementos que evidenciem risco ao sustento digno do requerente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo legítimo seu indeferimento quando há indícios de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1033476-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
GEOVANI BALLMANN

AGRAVADO:

CELSO PADOVANI & CIA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
GEOVANI BALLMANN
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que indeferiu a justiça gratuita ao autor, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, bem como, retificasse o valor da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena deserção
.

Em suas razões, aduz o recorrente que atualmente não dispõe de condições para pagar as custas do preparo e da caução, ao argumento de hipossuficiência.

Assevera que
“
já em relação as receitas da representante do espólio, é possível verificar nos comprovantes de IRPF da mesma, os rendimentos tributáveis no valor de R$ 23.971,18 no ano de 2.022 (id. 259789661), enquanto no exercício de 2.023 o valor foi de R$ 18.548,49 (id. 259789668), o que configura uma renda média mensal de apenas R$ 1.771,69 (mil, setecentos e setena e um reais e sessenta e nove centavos)”.

Pontua ainda ausência de liquidez tanto do agravante, quanto da viúva meeira, sob a égide “
Além do mais, como se comprova pela r. Decisão proferida pela Comarca de Marechal Cândido Rondon (id. 259789657), foi deferido ao espólio, ora Agravante, o benefício da Justiça Gratuita, considerando que não há liquidez disponível para arcar com as despesas e custas processuais. Não obstante, a meação em favor da viúva, assim como suas rendas da atividade agrícola, constitui patrimônio particular da administradora da herança e não devem confundir-se com os bens do espólio na defesa do acervo hereditário, que o faz de acordo com as determinações legais (art. 75, VII, 613, 614 e 618, I, todos do CPC/2015)”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a rigor, o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio.

Ausente as contrarrazões uma vez que não houve triangularização processual.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
GEOVANI BALLMANN
,
contra a decisão monocrática desta relatora, que indeferiu a justiça gratuita ao autor, determinando o recolhimento do preparo e da caução da rescisória, bem como, retificasse o valor da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena deserção
.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque, após despacho Id. 258408176, observa-se que a parte juntou aos autos o inventário de Geovani Ballmann e, analisando o mesmo, percebesse que o autor possuía um vasto poderio econômico, o que reflete seus bens, cito alguns:

“Um Caminhão trator, marca Volvo, modelo FH 250 6X2T, com motor de combustão a diesel, ano de fabricação/modelo 2009/2009, potência de 520 cv (quinhentos e vinte cavalos-vapor), categoria aluguel, cor predominante vermelha, placa ARE3C11, Chassi nº 9BVAS50C09E749350, RENAVAM 00134583884, avaliado em R$ 227.025,00 (duzentos e vinte e sete mil e vinte e cinco reais);

b) Uma Carga Semi-Reboque, marca/modelo SR/FACCHINI SRF CB, ano de fabricação/modelo 2018/2019, carroceria basculante, categoria aluguel, cor predominante cinza, placa BCS8J62, Chassi nº 94BB0922JKR034024, RENAVAM 01176762670, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

c) Uma Carga Semi-Reboque, marca/modelo SR/FACCHINI SRF CB, ano de fabricação/modelo 2018/2019, carroceria basculante, categoria aluguel, cor predominante cinza, placa BCS8J63, Chassi nº 94BB0652JKR034025, RENAVAM 01176763552, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

Assim, em virtude da inutilização do bem pela meeira e os herdeiros, bem como se tratar de um caminhão novo, apresentou-se um interessado na aquisição dos bens.

O referido interessado lavrou uma declaração de vontade de compra, pelo preço certo e ajustado de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), que está de acordo com o preço de mercado (avaliações mov. 1.18).

Trata-se do lote urbano com área de 600m2 (seiscentos metros quadrados), com uma residência em alvenaria com área de 172,25m2 (cento e setenta e dois metros quadrados e vinte e cinco centésimos de metro quadrado), composta por 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala de jantar e estar, banheiro social, cozinha, área de serviço e garagem, registrado na matrícula nº 34.057 do Cartório de Registro de Imóveis de Marechal Cândido Rondon/PR. Os proprietários do imóvel realizaram proposta de venda no valor de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), valor este de acordo com as avaliações realizadas”.

Outrossim, o inventário foi atualizado consoante página 64, no valor de 1.000 (mil) salários-mínimos, que equivalem a mais de R$ 1.500.000,00.

Conquanto a interessada Aline Fernanda, viúva meeira, conforme seu imposto de renda, esta possui uma vultosa receita, bem como, diversos bens móveis e imóveis o que demonstra não passar penúria.

Colaciono a receita:

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontram inseridos, bem como as despesas deste mesmo grupo, ou qualquer condição especial que pudessem comprometer os orçamentos familiares.

Assim, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada, indene de dúvidas a hipossuficiência econômica da recorrente, é de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO
.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira
.-
(N.U 1007203-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) – Grifo nosso.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.

(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023 ) – Grifei.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025